Tribunal: TJBA
Processo: 0525001-82.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0525001-82.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA e outros (2)

Advogado(s)
:
FABIO RIVELLI, ROBERTO DOREA PESSOA, THIAGO MAHFUZ VEZZI

APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros (2)

Advogado(s)
:
HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE, VLADIMIR ALENCAR DAS NEVES, ROBERTO DOREA PESSOA, ANDRESSA APARECIDA JULIATTI ZAMPROGNO

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. HIPOTECA EM FAVOR DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO REJEITADA. DOCUMENTO DE MATRÍCULA QUE DEMONSTRA AVERBAÇÃO EM FAVOR DO CREDOR HIPOTECÁRIO. LEGITIMIDADE CONFIGURADA. ART. 7º, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. SOLIDARIEDADE ENTRE TODOS OS PARTÍCIPES DA CADEIA DE CONSUMO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. BAIXA DO GRAVAME E OUTORGA DE ESCRITURA DEFINITIVA. QUITAÇÃO DO IMÓVEL DEMONSTRADA. SÚMULA 308 DO STJ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. INSEGURANÇA JURÍDICA, ANGÚSTIA E FRUSTRAÇÃO EXPERIMENTADAS PELOS AUTORES. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 10.000,00. QUANTUM MANTIDO POR ATENDER AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APELAÇÃO DAS CONSTRUTORAS NÃO CONHECIDA POR DESERÇÃO. RECURSO DO BANCO CONHECIDO E IMPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

Trata-se de apelações cíveis interpostas por PDG Construtora e Greenville Incorporadora, bem como pelo Banco Bradesco S.A., contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por adquirentes de unidade imobiliária, determinando a baixa da hipoteca sobre o imóvel quitado e a outorga da escritura definitiva, além da condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. Questão em discussão

Discute-se: (i) a legitimidade passiva do Banco credor hipotecário; (ii) a responsabilidade solidária pela obrigação de fazer consistente na baixa do gravame e na outorga da escritura; e (iii) a caracterização de danos morais em razão da insegurança e frustração decorrentes da manutenção indevida da hipoteca, mesmo após a quitação do imóvel.

III. Razões de decidir

A apelação das construtoras não foi conhecida em virtude da deserção, já que, indeferido o pedido de gratuidade, as recorrentes permaneceram inertes quanto ao recolhimento das custas processuais, nos termos dos arts. 99, §7º, e 101, §2º, do CPC.

Quanto ao recurso do Banco, a preliminar de ilegitimidade passiva não prospera, pois a matrícula do imóvel (ID 42877580 – pág. 153) comprova a averbação da hipoteca em seu favor, o que revela pertinência subjetiva para figurar no polo passivo da demanda. Além disso, o art. 7º, parágrafo único, do CDC estabelece a solidariedade entre todos os partícipes da cadeia de consumo.

No mérito, comprovada a quitação integral do preço (IDs 30439243/30439245), aplica-se a Súmula 308 do STJ, impondo-se a baixa do gravame e a outorga da escritura definitiva. A instituição financeira, na qualidade de beneficiária da hipoteca, responde solidariamente com a construtora e a incorporadora.

Quanto ao dano moral, a manutenção do gravame após a quitação gerou insegurança, angústia e frustração aos adquirentes, que se viram privados do pleno exercício da propriedade e compelidos a ajuizar demanda para obter direito já adimplido. O valor de R$ 10.000,00 revela-se proporcional e em conformidade com a jurisprudência desta Corte.

IV. Dispositivo e tese

Apelação das construtoras não conhecida por deserção. Apelação do Banco Bradesco conhecida e improvida.

Tese de julgamento:

1. Indeferido o pedido de gratuidade e não recolhido o preparo no prazo legal, configura-se a deserção do recurso de apelação.

2. O credor hipotecário é parte legítima para figurar em demanda que visa à baixa do gravame, quando este consta da matrícula do imóvel em seu favor.

3. À luz do art. 7º, parágrafo único, do CDC, todos os partícipes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pela reparação dos danos, inclusive a instituição financeira beneficiária da hipoteca.

4. A manutenção de hipoteca sobre imóvel quitado gera insegurança e frustração ao adquirente, configurando dano moral indenizável.

5. O quantum fixado em R$ 10.000,00 mostra-se adequado, proporcional e em conformidade com a jurisprudência.

Dispositivos legais relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, V e X; art. 7º, parágrafo único, e art. 14, CDC; CPC/2015, arts. 85, §11, 99, §7º e 101, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 308/STJ; TJ-BA, Apelação nº 8000981-35.2021.8.05.0229, 29/01/2024; TJ-BA, Apelação nº 0344496-09.2012.8.05.0001, 02/02/2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0525001-82.2018.8.05.0001
, que figuram como parte recorrente
BANCO BRADESCO S.A. e OUTROS
e parte recorrida
AUGUSTO FREDERICO DEL REY PASSOS e LUCIANA TORRES GALVAO
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NÃO

CONHECER o recurso de PDG CONSTRUTORA LTDA. e GREENVILLE B INCORPORADORA LTDA. e CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso do BANCO BRADESCO S.A., mantendo a sentença em seus demais termos e fundamentos
, nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das Sessões da 2ª Câmara Cível, datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA